Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-44.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017752-44.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 853.454.821-87 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), WAGNER DOS REIS FERREIRA - CPF: 109.712.621-87 (APELANTE), MARIA ENI DA SILVA FERREIRA - CPF: 775.395.241-20 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ROSANEA DA SILVA FERREIRA - CPF: 353.412.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ASSISTENTE), ROSANEA DA SILVA FERREIRA - CPF: 353.412.971-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE WAGNER DOS REIS FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ENI DA SILVA FERREIRA (APELADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 853.454.821-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER DOS REIS FERREIRA - CPF: 109.712.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ENI DA SILVA FERREIRA - CPF: 775.395.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - CITAÇÃO DO HERDEIRO - IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO LÓGICA - CITAÇÃO POR CARTA - AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade do ato citatório, realizado por Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço da parte requerida e recebido por terceiro.

2. Assim, inexistindo vício quanto ao ato processual praticado, não há que considerar tempestiva a impugnação às primeiras declarações, uma vez que operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ROSANEA DA SILVA FERREIRA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Arrolamento Sumário nº. 1017752-44.2021.8.11.0003, declarou a intempestividade da impugnação às primeiras declarações apresentada pela ora apelante, deixando de conhecê-la, e, assim, homologou a partilha relativa aos bens deixados pelos falecidos Wagner dos Reis Ferreira e Maria Eni da Silva Ferreira, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, especialmente das Fazendas Públicas,

julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, caput e 487, I do CPC (ID 169250794).

Irresignada, a apelante aduz que a citação não foi por ela recebida, mas sim por “Yuri Maia”, e o juízo de origem não realizou outras tentativas de citação, de maneira que o ato é nulo, uma vez que há necessidade de assinatura da pessoa física no respectivo aviso de recebimento, não sendo admissível o recebimento por terceiro estranho aos autos, nos termos dos artigos 248, §1º e 280, ambos do CPC.

Sustenta que, não é possível considerar a data que consta na procuração, mas sim a data em que a mesma foi juntada nos autos, tendo em vista que a data constante na procuração foi um equívoco do advogado, que se esqueceu de alterar a data do modelo que utilizou, não sendo, portanto, ato capaz de validar a citação da apelante, já que as formas de citação presumida são por edital e por hora certa.

Alega que, quando a parte comparece espontaneamente ou junta procuração nos autos, a citação se dá a partir da data da juntada ou do comparecimento, e não da data que consta na procuração.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a citação presumida, e por consequência, conhecer da impugnação às primeiras declarações, considerando-a tempestiva (ID 169246552).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169246555).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 174419691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia esta em aferir se o ato citatório é válido ou não, e, por consequência, se a impugnação às primeiras declarações são tempestivas.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade do ato citatório, realizado por Aviso de Recebimento (AR) enviado ao endereço da parte requerida e recebido por terceiro.

Com efeito, não bastasse a carta citatória ter sido enviada ao endereço da apelante (Rua Pedro Ferrer, nº. 267, Centro, CEP 78700-403, Rondonópolis/MT), esta sequer afirmou não conhecer a pessoa que a recebeu e assinou o AR.

Logo, o fato da correspondência ter sido recebida por terceiro não compromete a validade da citação efetuada, uma vez que observado o endereço da parte, não havendo a necessidade da realização do ato citatório na pessoa da ora apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 1º, §1º, E 61 DA LEI N. 8.934/1994. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.574/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fáticoprobatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.864.070/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022).

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017).

Assim, inexistindo vício quanto ao ato processual praticado, não há que considerar tempestiva a impugnação às primeiras declarações, uma vez que operada a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - NÃO IMPUGNAÇÃO - CONCORDÂNCIA TÁCITA - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Feitas as primeiras declarações pelo inventariante, procede-se às citações, incumbindo às partes arguir erros, omissões e sonegação de bens (arts. 626 e 627, I, ambos do CPC). 2.
Ausente impugnação acerca do acervo patrimonial disposto nas primeiras declarações através de patrono comum, imperioso o reconhecimento da preclusão para questionamento acerca dos bens que compõem o espólio
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.561702-0/002, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. CITAÇÃO DO HERDEIRO. NÃO IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. POSTERIOR INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. - O Código de Processo Civil prevê que, feitas as primeiras declarações pelo inventariante, proceder-se-á às citações, e, depois de concluídas, abre-se vista às partes para, no prazo comum de 15 dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações, incumbindo-lhes arguir erros, omissões e sonegação de bens (art. 626 e art. 627, I). -
Reconhece-se a preclusão lógica de a parte poder se insurgir quanto à colação de bens quando o herdeiro, não obstante tenha se manifestado sobre as primeiras declarações, não impugnou, à época, as questões expressamente dispostas nas primeiras declarações
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.073422-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021).

Como se vê, a apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a Sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023